Tribunal: TJSP
Processo: 1011267-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais - devolução dos valores em razão da desistência do contrato de consórcio, após encerramento do grupo de consórcio – administradora do consórcio que efetuou o estorno dos valores devidos à requerente em conta corrente que, embora aparentemente pertencesse à requerente, foi aberta mediante fraude – procedimento de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais - devolução dos valores em razão da desistência do contrato de consórcio, após encerramento do grupo de consórcio – administradora do consórcio que efetuou o estorno dos valores devidos à requerente em conta corrente que, embora aparentemente pertencesse à requerente, foi aberta mediante fraude – procedimento de devolução que ocorreu totalmente à revelia da consumidora, que não foi consultada para indicar a conta corrente para estorno - relação de consumo - responsabilidade objetiva e solidária do banco e da administradora do consórcio - arts. 7o, 14, 20 e 25, §1o, do CDC – administradora do consórcio que tem legitimidade passiva "ad causam" - configurada a falha na prestação do serviço – danos morais configurados - sentença mantida – recurso improvido.